Tribunal: TJMT
Processo: 0018532-49.2015.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018532-49.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NAZARINO DA SILVA - CPF: 024.542.908-55 (APELANTE), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOZIANE DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL [VÍTIMA COM RETARDO MENTAL], EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DE DEPOIMENTO - OITIVA DA VÍTIMA ACOMPANHADA PELO APELANTE E PELA DEFESA -

CONCORDÂNCIA COM A REALIZAÇÃO DO ATO POR VIDEOCONFERÊNCIA -
PRECLUSÃO DA
MATÉRIA
-
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - ORIENTAÇÃO DO STF E STJ -
DEPOIMENTO SEM DANO - MEDIDA EM BENEFÍCIO DA VÍTIMA - ENTENDIMENTO DO STJ
- NULIDADE NÃO RECONHECIDA -

PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO; NEGATIVAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA; CONTINUIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA - PEDIDO ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA -
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR EXAME PERICIAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - JULGADOS DO TJMG - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ACORDÃO DO TJMT - CONTINUIDADE DELITIVA - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA - AMBIGUIDADE QUANTO AO NÚMERO DE VEZES - DÚVIDA INTERPRETADA EM FAVOR DO RÉU - ARESTO DO TJMT - CONTINUIDADE AFASTADA - DECISÃO DO STJ E TJMT - CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE.

“Além da inércia da defesa, que acarreta preclusão de eventual vício processual, não restou demonstrado prejuízo concreto ao réu, incidindo, na espécie, o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que acolheu o princípio pas de nullité sans grief.”
(STJ, RHC no 45.589/2015)

O
c. STJ possui entendimento no sentido de que
“os
mecanismos de ‘escuta especializada” estão colocados à disposição e discricionariedade das vítimas de violência para o seu devido resguardo, não sendo plausível o reconhecimento de suposta nulidade em virtude da sua não realização, quando a vítima efetivamente deseja depor perante o Juízo, como ocorreu na espécie, não se podendo retirar a validade das declarações colhidas perante o magistrado, mormente quando respeitados o contraditório e a ampla defesa”
, visto que a inquirição especial constitui
“medida de proteção que deve ser utilizada, exclusivamente, em benefício da vítima, não sendo razoável admitir - diferentemente daquilo que pretende aqui a Defesa - que a ausência de tal procedimento seja tomada em seu desfavor”
(HC no 422.635/SP).

As palavras
“fidedignas e coerentes da vítima, embora portadora de
deficiência

mental
, em conformidade com as demais provas colhidas, mostram-se suficientes a embasar a condenação do agente pelo crime de
estupro
de
vulnerável
”
(TJMG, EmInfNul NU 1.0680.20.001170-7/002).

Se o juiz
“reconheceu como favoráveis as circunstâncias judiciais, impõe-se não conhecer do apelo defensivo, no tocante à redução da pena-base, por manifesta carência de
interesse

recursal
”
(TJMT, AP N.U 0003800-39.2017.8.11.0008).

O
“aumento pela continuidade delitiva é determinado pelo número de infrações cometidas pelo acusado. Havendo dúvidas acerca do número de crimes praticados, à luz do in dubio pro reo, a incerteza deve ser interpretada em favor do réu”
(TJMT, AP NU 0022670-87.2016.8.11.0002).

Se inexiste prova do cometimento do estupro, mais de uma vez, não há se falar em continuidade delitiva, mas sim em
crime

único

(STJ, AgRg no HC 249.879/SP; TJMT, AP N.U 0002192-64.2012.8.11.0013).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0018532-49.2015.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S):

NAZARINO DA SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por NAZARINO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 0018532-49.2015.8.11.0055 - Código 204671), que o condenou por estupro de vulnerável majorado [tio da vítima], em continuidade delitiva, a 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A,
caput
, c/c art. 226 e art. 71, todos do CP - (fls. 388/396-ID 145184768).

O apelante suscita nulidade do depoimento da vítima por não ter sido
“colhido por meio especial”.
No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a pena-base [antecedentes, conduta social/personalidade] teria sido negativada mediante fundamentação inidônea; 3)
“a vítima afirmou não ter noção de números e quantidade”
, a afastar a continuidade delitiva.

Requer o provimento para que seja anulada a sentença e determinada a realização de depoimento sem dano ou absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena (fls. 420/442-ID 145184776).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 446460-ID 145184780).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Estupro de vulnerável (art. 217-A, §1o, c/c art. 226, II, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do CP). 1. Preliminar de nulidade: Objetiva-se a invalidação do depoimento prestado pela vítima em Juízo, argumentando a influência de terceiros nas respostas trazidas pela ofendida. A defesa requer a realização de uma nova oitiva da vítima, com a aplicação da técnica do depoimento sem danos, nos moldes da Lei n. 13.431/2017. IMPROCEDÊNCIA. Não ocorrência de nulidade. Vulnerabilidade da vítima oriunda de doença mental preexistente. Depoimento sem danos é destinado às vítimas crianças e adolescentes. Não comprovação do prejuízo. Pas de nullité sans grief. 2. No mérito, por sua vez, objetiva-se a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Arcabouço probatório suficiente à demonstração do cometimento do crime de estupro de vulnerável. Depoimentos prestados pela vítima em ambas as fases da persecução penal. Provas testemunhais firmes e seguras. Confirmação do édito condenatório. 3. Por fim, pretende-se a redução da reprimenda imposta ao apelante. NÃO ACOLHIMENTO. Respeitados os critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade das sanções penais. Parecer pela REJEIÇÃO DA PRELIMINAR arguida e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - fls. 469/477-ID 151859168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR - NULIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade

depoimento da vítima, por não ter sido
“colhido por meio especial”
, em razão de possuir retardo mental (
fls. 420/442-ID 145184776).

Vejamos.

A vítima Joziane da Silva, que
possui “retardo mental moderado” (fls. 114) e tinha 35 (trinta e cinco) anos de idade à época do fato,
foi ouvida na mesma audiência em que o apelante

NAZARINO DA SILVA fora interrogado, oportunidade na qual
“as partes manifestaram concordância com a realização do ato processual na modalidade de videoaudiência, sendo todos cientificados de que os depoimentos serão gravados em áudio e vídeo, não havendo oposição de quem quer que seja”
(fls. 341-ID

145184767).

O depoimento da vítima foi presenciado pelo apelante, assim como por seu advogado constituído [Marco Antonio Mello, OAB/MT no 13188-B], o qual formulou perguntas à vítima e não se insurgiu quanto à forma de sua oitiva, seja no momento da realização do ato (fls. 341-ID

145184767), seja nas alegações finais (fls. 352/367-ID 145184767).

Logo, há preclusão consumativa da matéria.

Noutro giro,
a Defesa do apelante não indicou, nas razões recursais, eventual prejuízo na oitiva da vítima em audiência de instrução, tampouco de que forma a colheita de depoimento sem dano poderia beneficiá-lo.

Para a comprovação do prejuízo, afigura-se
“imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada”
(STF, RHC 166.629, Relator: Min. Edson Fachin - 21.3.2019)
.
Em outras palavras, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o apelante
. “Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional. Precedente

(HC 119.372, Rel. Min. Teori Zavascki)”
(STF, HC no 172895 - Relatora: Min.a Rosa Weber - 26.2.2021).

Ao caso, aplicável premissa do c. STJ:

“Além da inércia da defesa, que acarreta preclusão de eventual vício processual, não restou demonstrado prejuízo concreto ao réu, incidindo, na espécie, o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que acolheu o princípio pas de nullité sans grief.”
(RHC no 45.589/MT – Relator: Min. Gurgel de Faria - 3.3.2015).

De toda sorte, o c. STJ possui entendimento no sentido de que
“os
mecanismos de ‘escuta especializada” estão colocados à disposição e discricionariedade das vítimas de violência para o seu devido resguardo, não sendo plausível o reconhecimento de suposta nulidade em virtude da sua não realização, quando a vítima efetivamente deseja depor perante o Juízo, como ocorreu na espécie, não se podendo retirar a validade das declarações colhidas perante o magistrado, mormente quando respeitados o contraditório e a ampla defesa”
, visto que inquirição especial constitui
“medida de proteção que deve ser utilizada, exclusivamente, em benefício da vítima, não sendo razoável admitir - diferentemente daquilo que pretende aqui a Defesa - que a ausência de tal procedimento seja tomada em seu desfavor”
(HC no 422.635/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 12.3.2019).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 15 de julho de 2015, em um sítio próximo a Serra Tapirapuã (sítio de propriedade do denunciado - fls. 19), zona rural de Tangará da Serra/MT, o denunciado NAZARINO DA SILVA teve conjunção carnal com a vítima Joziane da Silva (35 anos, fl. 10-11), pessoa vulnerável por motive de deficiência mental, não tendo discernimento para prática do ato, conforme atesta documento médico de fl. 9. [...]

A vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o MINISTÉRIO PUBLICO denuncia NAZARINO DA SILVA como incurso no 217-A, § 1° c/c art. 226, inc. II, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71) do Código Penal, com os efeitos da Lei n° 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos) e Lei n° 11.340/06. [...]”
(Milton Mattos da Silveira Neto, promotor de Justiça - fls. 86/87-ID 145184767).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“Por inexistirem preliminares a serem enfrentadas e, como bem se nota, considerando que os ditames processuais foram observados, não havendo quaisquer nulidades processuais a serem sanadas ou decretadas, passo a analisar o mérito da demanda.

Observo que os resquícios materiais da prática da infração penal estão sobejamente demonstrados por meio do boletim de ocorrência n.o 83 exame de corpo de delito, atestado médico psiquiátrico e pelos depoimentos colhidos em sede inquisitiva e judicial, dos quais se denota a prática delitiva.

Quanto à análise da autoria dos crimes de estupro de vulnerável imputados ao acusado NAZARINO DA SILVA, examinando criteriosamente os fatos e o conjunto probatório colacionado, constato que, da mesma forma, encontra-se sobejamente comprovada nos autos.

Com efeito, a vítima Joziane da Silva relatou à Autoridade Policial bem como confirmou por meio de gestos os atos sexuais praticados pelo seu tio [...]

Ao ser auscultada em juízo, apesar do nítido constrangimento em relatar os fatos, a vítima afirmou ter sido abusada sexualmente pelo seu tio Nazarino. Declarou que o abuso consistiu em Nazarino tirar as suas vestes e a dele, e fazer “besteiras”, dizendo que sentiu dores em suas partes íntimas em decorrência disso [...]

A corroborar com a versão apresentada pela vítima, colaciona-se o teor do depoimento prestado em sede judicial por sua irmã Eliane, oportunidade em que relatou que, ao acordar na madrugada, avistou sua irmã chorando e com medo de relatar o que de fato havia ocorrido, mas que no decorrer da conversa a vítima lhe relatou os abusos sexuais praticados pelo acusado, senão vejamos: [...]

O acusado, por sua vez, limitou-se a negar a prática delitiva, argumentando que sempre que ia ao sítio, dava carona para a família que tinha um sítio próximo, que todos ficavam juntos e que os fatos narrados na denúncia nunca teria ocorrido.

Sem embargo da versão apresentada pelo acusado, cumpre ressaltar que, em se tratando de violência sexual, a prova subsumida nas palavras da vítima revela-se como a tônica, possuindo credibilidade sobrepujada à versão do acusado, notadamente quando esta se encontra desguarnecida de amparo probatório, já que tais infrações são, na sua quase totalidade, praticadas no interior da residência dos envolvidos ou em local ou circunstâncias que impossibilitem que outras pessoas possam presenciá-las, de tal sorte que a versão da vítima passa a ganhar maior destaque e relevância, principalmente se possui arrimo nas demais provas produzidas.

A propósito, nesse pormenor, admitindo as palavras da vítima, desde que em harmonia com o contexto probatório contido nos autos e verificada a inviabilidade de se admitir a versão apresentada pela defesa, como prova assaz para a prolação de decreto condenatório, colaciona-se, a título de ilustração, as seguintes decisões extraídas do repertório de jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: [...]

Sobre a alegação defensiva de que o exame de corpo de delito da vítima ter tido um resultado onde consta que “há roturas himenais não recentes”, verifica-se que a referida irresignação não comporta acolhimento, isto porque a vítima demorou dias para relatar para sua irmã o fato ocorrido, conforme depoimento da testemunha/informante, o Sr. Samuel Joaquim da Silva, genitor da vítima: [...]

Assim, verifico que o relato da vítima Joziane da Silva somado ao painel produzido nos autos, constituem elementos bastantes que nos levam a ter a convicção e a certeza que a autoria da prática do delito de estupro de vulnerável recaem sobre a pessoa do acusado, de acordo com a forma e com os balizamentos estabelecidos precedentemente.

Outro ponto que merece ser anotado, diz respeito à vulnerabilidade da vítima, em razão de sua deficiência mental, cuja comprovação restou extreme de dúvidas por meio do o laudo do Médico Psiquiatra Dr. André da Silva de Lima da CRM-MT 4115, que atesta que a vítima Joziane sofre de retardo mental moderado - CID F 71 (fls. 99 de ID - 83456247), malgrado o esforço da Defesa em tentar fazer parecer que Joziane não possua qualquer distúrbio mental.

Ademais, sua deficiência salta aos olhos, sendo plenamente perceptível por todos durante a audiência, inclusive por esta Magistrada, a exemplo dessa afirmação é a circunstância de que, ao ser indagada onde residia, a vítima não soube responder e mostrava-se confusa, necessitando de auxílio para se expressar.

De igual forma, insta consignar que ficou caracterizada a continuidade delitiva na prática dos atos espúrios, pois exsurge dos depoimentos da vítima, prestados em juízo, bem como ratificado pela testemunha/informante Eliane, de que os abusos sexuais ocorreram por duas vezes, nas mesmas condições de lugar e maneira de execução.

Ainda, recai sobre o acusado a circunstância agravante prevista pelo art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP (com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica), bem como a causa de aumento de pena estampada no art. 226, II, do CP (se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela), sem que isso implique em bis in idem, nos termos de iterativa jurisprudência do STJ: [...]

Diante do painel probatório coligido ao processo, a condenação do acusado pela prática do crime de estupro de vulnerável, por duas vezes, em continuidade delitiva, é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na denúncia para o fim de CONDENAR o réu NAZARINO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, pela prática do delito preconizado pelo art. 217-A, §1o c/c art. 226, II, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71) do Código Penal, perpetrados contra a vítima Joziane da Silva. [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena base em 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase incide a circunstância agravante prevista pelo art. 61, II, “f” (com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica), motivo pelo exaspero a pena em 06 (seis) meses, fixando a pena em formação em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, incide a causa de aumento de pena prevista pelo art. 226, II do CP, eis porque majoro a pena em 1/2, fixando-a em 12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Insta consignar que se faz desnecessário, neste caso peculiar, a dosagem da pena de cada um dos crimes dispostos no artigo 217-A, §1o, do CP, praticados pelo acusado, pois se tratam de situações que envolvem condutas e circunstâncias idênticas, em face da mesma vítima, o que torna dispensável a repetição da dosimetria relativa a cada um dele. [...]

Em sendo aplicável a regra prevista no art. 71, do CP, nos termos acima expostos, aplica-se a pena dosada em 12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, aumentada à fração de 1/6, ficando o sentenciado condenado à PENA DEFINITIVA de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Estabeleço o REGIME FECHADO [...]”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - fls. 388/396-ID 145184768).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 2015/0923/IMLTGA-JRM (fls. 114/116-ID

145184767) e Atestado Médico (fls. 104-ID 145184767), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede inquisitiva, colheram-se os depoimentos de Samuel Joaquim da Silva, genitor da vítima (96/98-ID 145184767), Joziane da Silva, vítima (fls. 106/108-ID 145184767), Regina Closs, testemunha (fls. 140/141-ID 145184767), Emerson Closs e Marlene Closs, testemunhas (fls. 146/147 e fls. 150-ID

145184767) e o interrogatório do apelante NAZARINO DA SILVA (fls. 122/126-ID 145184767).

Em Juízo, foram ouvidas Joziane da Silva, Samuel Joaquim da Silva, Eliane da Silva, Regina Closs, Emerson Closs e Marlene Closs, bem como interrogado o apelante (Mídias de fls. 467-ID 147099742).

Dito isso, vejamos.

- o apelante NAZARINO DA SILVA é tio da vítima Joziane da Silva, a qual possui retardo mental moderado (fls. 114) e tinha 35 (trinta e cinco) anos de idade à época do fato. No dia 15.7.2015, durante o dia, o apelante levou a vítima até o sítio de sua propriedade, localizado próximo à Serra
Tapirapuã, zona rural do Município de Tangará da Serra/MT e, no quarto da residência, deitou a vítima sobre sua cama, tirou as vestes da vítima e manteve conjunção carnal contra sua vontade. Alguns dias depois, durante a madrugada, a vítima passou a apresentar comportamento estranho, e foi encontrada pela irmã
Eliane da Silva
chorando e tremendo,
ocasião na qual relevou o abuso sexual praticado pelo tio;

- Joziane da Silva [vítima] narrou, na Delegacia de Polícia,
“que NAZARINO a levou para o sítio, que foram somente os dois [...] dentro do quarto e na cama dele NAZARINO tirou a calcinha dela, falou para ela ficar quieta e fez ‘besteira’; [...] Perguntado se NAZARINO fez carinho na declarante ela confirmou com a cabeça e quando questionado que tipo de carinho, ela alisou o braço e disse que ele fez aquilo em seu “corpo todo”; perguntado se NAZARINO gozou/ejaculou, a declarante não sabe do que se trata, então perguntado se NAZARINO a sujou de algum líquido ela disse que sim e que depois ele a limpou com papel higiênico; Que ela sentiu dor; Que ela disse a ele que não queria e o empurrou, depois ficou quieta; [...] Que não sangrou e que nunca tinha feito besteira com outro homem; [...] Perguntado a declarante se isso aconteceu mais de uma vez, ela não soube responder, e quando perguntei se ela

tem noção de números, quantidade, ela respondeu que não; [...]Então perguntei se NAZARINO a tinha levado de novo no sitio e feito de novo a mesma coisa, ela negou; [...] demorou para contar para a sua irmã e sua mãe porque ficou com vergonha; contou “porque sentia vontade de falar”; Quanto a acordar no meio da noite chorando, ela desse que aconteceu porque ela “se lembrou de tudo”. A declarante afirma que depois que NAZARINO a estuprou ela não voltou mais no sitio com ele”
(fls. 106/108-ID 145184767). Na instrução, confirmou seu depoimento extrajudicial, embora se contradisse em relação à quantidade de abusos, ora afirmando ter sido somente uma vez, ora terem ocorrido duas vezes (Mídias de fls. 467-ID 147099742);

- Samuel Joaquim da Silva [genitor da vítima] afirmou, perante o Delegado de Polícia, que a vítima
“tem problemas mentais (“uma parte da memória perdida”); quando está na companhia dos adultos ela tem comportamento normal, ajuda nos afazeres de casa e conversa normalmente, mas quando está sozinha se comporta como criança; [...] certa vez ele convidou Joziane para ir junto no sítio [...] JOZIANE foi por duas vezes, sendo que a primeira vez faz pouco mais de um mês; [...]quando NAZARINO levou Joziane [...]

foi quando ele aproveitou para abusar sexualmente dela, depois de uns quinze dias ele a buscou novamente pela segunda vez; [...] ela dorme na mesma cama que sua irmã Eliane, e passou a mudar seu comportamento [...] Eliani acordou no meio da noite com Joziane chorando; [...] Joziane contou que NAZARINO tinha lhe estuprado e lhe machucado e que ele falou para não contar para ninguém”

(96/98-ID 145184767). Em Juízo, narrou os fatos consoante declaração extrajudicial e acrescentou que sua filha jamais teve relação com qualquer outro homem (Mídias de fls. 467-ID 147099742);

- Eliane da Silva [irmã da vítima] asseverou, em Juízo, que após sua irmã [vítima] ter ido ao sítio do tio [apelante], passou a acordar chorando e tremendo, dizendo que estava com medo de contar o que o tio havia feito com ela, porque se contasse ele machucaria o pai dela; após ser questionada sobre o motivo revelou ter sido abusada e “machucada” por NAZARINO DA SILVA, no sítio dele; sua irmã jamais teve qualquer envolvimento com outro homem (Mídias de fls. 467-ID 147099742);

- Regina Closs e Emerson Closs [testemunhas] narraram, judicialmente, terem ido de carona com o apelante, até o sítio dele, na companhia da vítima, apenas uma vez; nesse dia o apelante e a vítima não ficaram sozinhos;
“não sabe se outras vezes ele foi no sítio com a sobrinha”
(Mídias de fls. 467-ID 147099742 e fls. 467-ID 147099742);

- Marlene Closs [testemunha] aduziu, em Juízo, ter acompanhado o apelante e a vítima até o sítio dele, em uma oportunidade; nesse dia o apelante permaneceu sozinho na casa dele, com a sobrinha Josiane, por cerca de meia hora, enquanto ela, Regina Closs e Emerson Closs foram até o sítio vizinho; não sabe se outras vezes o apelante levou a sobrinha ao sítio (Mídias de fls. 467-ID 147099742);

- NAZARINO DA SILVA [apelante], tanto em sede policial quanto na instrução, negou a autoria delitiva (fls. 122/126-ID 145184767 e Mídias de fls. 467-ID 147099742).

Pois bem.

O abuso sexual fora descoberto após a vítima ter acompanhado o apelante até sua propriedade rural e apresentado comportamentos anormais, tais como acordar durante a noite chorando e tremendo, bem como verbalizar que
“não podia contar o que o tio fez com ela porque ele machucaria seu pai”
.

O tipo de abuso [passar as mãos por todo seu corpo e ‘machucar’ sua vagina], o local [no sítio do apelante] e a circunstância [quando foi convidada por ele a ir até o a propriedade rural ver os animais] foi descrito pela vítima Joziane da Silva, tanto em sede policial quanto em Juízo.

O ato sexual não consentido fora revelado pela vítima à sua irmã Eliane da Silva e ao seu genitor Joaquim da Silva, os quais foram ouvidos em ambas as fases da instrução processual, os quais destacaram a mudança de comportamento da vítima após o fato.

A
“relação sexual por via vaginal”
foi relatada, ainda, pela vítima, ao médico legista Jefferson R. Marques [Perito Oficial - CRM 6152], durante a realização do Laudo de Exame de Corpo de Delito no 2015/0923/IMLTGA-JRM, 15 (quinze) dias após a prática do ato sexual (fls. 114/116-ID

145184767), o qual concluiu que ela apresentou
“roturas himenais não recentes”
.

As declarações de Regina Closs e Emerson Closs [testemunhas] no sentido de que permaneceram na companhia do apelante e da vítima, durante todo o tempo que permaneceram no sítio, devem ser relativizadas, visto que Marlene Closs [testemunha] asseverou tê-los deixado sozinhos por pelo menos 30min, naquele dia, enquanto os 3 (três) se deslocaram até o sítio vizinho.

Registre-se que
“meninas e mulheres jovens com deficiências correm o maior risco de violência sexual, sendo muito mais vulneráveis do que seus pares sem deficiência”
, apresentando 7 (sete) vezes mais riscos de serem atacadas sexualmente do que pessoas sem deficiência, consoante estudo do Fundo das Nações Unidas - UNFPA (Abuso Sexual Contra Meninas e Mulheres com Deficiência - Uma epidemia sobre a qual ninguém fala. Disponível em: diariodainclusaosocial.com. Acesso em: 10.2.2023).

As palavras
“fidedignas e coerentes da vítima, embora portadora de
deficiência

mental
, em conformidade com as demais provas colhidas, mostram-se suficientes a embasar a condenação do agente pelo crime de
estupro
de
vulnerável
”
(TJMG, EmInfNul NU 1.0680.20.001170-7/002 - Relator: Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama - 17.8.2022).

Sob essas óticas, as declarações da vítima, os depoimentos do genitor e da irmã e o resultado do exame de corpo de delito, convergentes entre si, devem prevalecer sobre a negativa de autoria, notadamente porque o próprio apelante, em Juízo, não indicou qualquer motivo plausível para que suas sobrinhas e seu irmão lhe imputassem falsamente a autoria desse crime de extrema gravidade.

Aplicável julgado do e. TJMG:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - VÍTIMA COM DEFICIÊNCIA MENTAL - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CABIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E VEROSSÍMEL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - ESPECIAL RELEVO - AUSÊNCIA DE DOLO - NÃO DEMONSTRADO. - Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação do agente que pratica conjunção carnal e atos libidinosos com vítima que, em razão de sua debilidade mental, não tinha o necessário discernimento para a prática do ato ou para oferecer resistência. - A palavra da vítima, quando consentânea com os demais elementos dos autos, assume especial valor probante, mormente em crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes praticados sem testemunhas. - Havendo prova nos autos de que réu tinha total domínio da situação e ciência da deficiência mental da vítima e, mesmo assim praticou o ato para satisfazer sua própria lascívia, resta devidamente comprovado o dolo do crime de estupro de vulnerável.”
(AP N.U 1.0686.14.006077-9/001 - Relator: Des. Maurício Pinto Ferreira - 20.9.2022)

Sendo assim, a responsabilização penal deve ser mantida.

Quanto à pena-base, verifica-se ter sido fixada no mínimo legal, qual seja, 8 (oito) anos de reclusão.

Se o juiz sentenciante
“reconheceu como favoráveis as circunstâncias judiciais, impõe-se não conhecer do apelo defensivo, no tocante à redução da pena-base, por manifesta carência de
interesse

recursal
”
(TJMT, AP N.U 0003800-39.2017.8.11.0008 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 6.2.2023).

No que se refere à continuidade delitiva (CP, art. 71), o Juízo singular reconheceu-a e aplicou o patamar de 1/6 (um sexto), ao considerar que o apelante teria abusado sexualmente da vítima em 2 (duas) oportunidades.

A narrativa apresentada pela vítima
Josiane da Silva
mostrou-se firme ao relatar o abuso, mas ambígua quanto ao número de vezes que teriam ocorrido, pois ora aduziu
“não saber”
, ao passo que a afirmação de que seriam 2 (duas) vezes decorreu de pergunta indutiva feita pelo representante do órgão ministerial (Mídias de fls. 467-ID 147099742).

Note-se que, até mesmo quando respondeu ter sido abusada 2 (duas) vezes, a vítima sequer informou o local, o tempo e as circunstâncias que teria ocorrido o segundo abuso.

O
“aumento pela continuidade delitiva é determinado pelo número de infrações cometidas pelo acusado. Havendo dúvidas acerca do número de crimes praticados, à luz do in dubio pro reo, a incerteza deve ser interpretada em favor do réu”
(TJMT, AP NU 0022670-87.2016.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2023).

Se inexiste prova do cometimento do estupro, mais de uma vez, não há se falar em continuidade delitiva, mas sim em
crime

único

(STJ, AgRg no HC 249.879/SP - Relator: Min. Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJSC) - 30.9.2015; TJMT, AP N.U 0002192-64.2012.8.11.0013 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 3.7.2020).

Assim sendo, impõe-se a readequação da pena para
12 (doze) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para
12 (doze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023